Tribunal: STF
Processo: ARE 1462187
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, mediante a qual neguei provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto pelo Banco Industrial do Brasil S.A. e deixei de condenar a parte recorrente em honorários recursais, em virtude da ausência de fixação de honorários pela instância antecedente (e-doc. 23).



    2. Os embargantes Capi - Penta International Football Player Ltda. e outros apontam a ocorrência de contradição na decisão impugnada quanto à fixação dos honorários, tendo em vista o disposto nos arts. 85 e 322, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC) e no verbete nº 256 da Súmula do STF. Alegam que o pedido de honorários é implícito e requerem o provimento dos declaratórios, com a concessão de efeito infringente, para condenar o embargado a pagar honorários de sucumbência (e-doc. 24).



    3. O embargado, nas contrarrazões, manifesta-se pela rejeição do recurso, ante a ausência de vício na decisão impugnada (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Apesar dos argumentos expostos pelos embargantes, assento não haver nenhum equívoco na decisão atacada. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, os honorários recursais têm por base os já arbitrados pela instância antecedente. Confira-se:



    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



(...)



    § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.“ (grifos nossos).



    5. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o agravo de instrumento, não fixou honorários advocatícios (e-doc. 9). Ademais, noto que os ora embargantes, à época, não se insurgiram contra essa decisão, restando, portanto, preclusa a matéria.



    6. Desse modo, diante do disposto no art. 85, § 11, do CPC, observo que a decisão ora embargada não padece do vício suscitado.



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator